Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-77.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000967-77.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR PRINS PEREIRA - CPF: 030.562.021-59 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.

PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA –
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da substância estupefaciente envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de significativos
9,350kg (nove quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de maconha,
peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

VALDEIR PRINS PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDEIR PRINS PEREIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000967-77.2016.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006)
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 139451155
, a Defesa anela
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu. Alternativamente,
almeja a
retificação da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, considerando que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao recorrente.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 143932156
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 147411162,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

VALDEIR PRINS PEREIRA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

VALDEIR PRINS PEREIRA
, conhecido como
“Gordo”
, foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
14/01/2015
, por volta das 01h10, na Rua 03, Quadra 16, Casa 04, Bairro Jardim Paraná, nesta Capital,
guardava
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
09 (nove) tabletes de maconha, com peso total de 9,350kg (nove quilogramas e trezentos e cinquenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 137352698, págs. 4-5].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, o causídico objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 137352698, pág. 14), pelo boletim de ocorrência (ID 137352698, Págs. 16-17), pelo auto de apreensão (ID 137352698, Pág. 18), pelo laudo preliminar de constatação (ID 137352698, Págs. 20-21), pelo laudo pericial definitivo (ID 137352698, Págs. 24-26) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
09 (nove) tabletes de maconha
, com peso total de
9,350kg (nove quilogramas e trezentos e cinquenta gramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Oledil Natos Correa
em juízo
(relatório de mídias, ID 137352700)
, no dia do fato, durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial adentrou em uma rua sem saída e visualizou um indivíduo em frente a uma residência, o qual avistou a guarnição e empreendeu fuga para o interior do imóvel. Diante desse cenário, a guarnição tentou acompanhar o suspeito, contudo, ele logrou êxito em fugir pelos fundos da casa, tomando rumo ignorado.

O agente estatal ainda indigitou que a residência exalava forte odor de maconha e, durante revista no local, foi possível apreender várias “peças” de substância análoga a maconha dentro da geladeira, bem como foi localizado os documentos pessoais do ora apelante. Afirmou que em entrevistas com um vizinho, este confirmou que a pessoa da foto do documento estava, de fato, alugando aquele imóvel, o qual aparentava devidamente habitável, com eletrodomésticos e afins.

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, a investigadora de polícia
Carmem Cecília Ozório
, judicialmente, discorreu que após a ocorrência deflagrada pela Polícia Militar, juntamente com outro colega de farda, diligenciou até a residência ora investigada, a qual descobriu-se que era alugada. Narrou que o proprietário do imóvel, Sr. José Paixão, afirmou à guarnição que ficou sabendo que a Polícia havia adentrado o imóvel que estava alugado para
Valdeir
e, após três dias da ação policial, o acusado retornou ao imóvel e entregou as chaves. Asseverou, ainda, que o proprietário afirmou que apenas locou por meio verbal para
Valdeir
, vulgo “
Gordo
”, que permaneceu no local por três meses, de novembro/2014 a janeiro/2015. [
Relatório de mídias, ID 137352700].

Auscultado na fase judicial, o ora recorrente
VALDEIR PRINS PEREIRA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas e com o imóvel em que foi encontrado o material ilícito. Afirmou que, por ser usuário de drogas, certa vez penhorou seu documento pessoal, na localidade da Ponte de Ferro, para o traficante “Zezinho”. Por fim, asseverou que sempre residiu com seus genitores. [Mídia, ID 137352731].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, sequer estava na posse de material ilícito, muito menos conhecia esse endereço, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Nesse sentido, não há comprovação quanto ao seu domicílio à época do fato, inclusive consta no relatório policial disponível no ID 137352698, págs. 40, que a equipe policial diligenciou até o endereço no bairro Jardim Vitória e foi atendido pelo genitor do ora apelante, Sr. Valdevino, que afirmou que há aproximadamente 18 (dezoito) meses seu filho não residia mais com a família. Consta ainda no aludido relatório datado de 01/12/2015:

“
Que Valdeir tem um filho e não dá nenhum tipo de assistência ao mesmo. Que quando a mãe do bebê precisa de ajuda financeira e médica é ele (VALDEVINO – avô) que ajuda. Que o filho estaria se envolvendo com malandros e por este motivo teria falado ao filho que se fosse para morar na casa dos pais, este teria que estudar. Que raramente tem notícias do filho, somente por intermédio de outras pessoas, e pelo que tem de informações VALDEIR teria se envolvido com uso de entorpecentes e morando em lugar incerto, não sabendo seu correto paradeiro”
.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o imóvel em que foram encontrados os entorpecentes –
09 (nove) tabletes de maconha equivalentes a 9,350kg (nove quilogramas e trezentos e cinquenta gramas)
, estava sendo alugado pelo ora recorrente, que permaneceu por um período de três meses – novembro/2014 a janeiro/2015 – desocupando o local, três dias após a ocorrência policial, consoante prova oral e relatórios acostados ao presente feito.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando a apreensão de significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
09 (nove) tabletes de maconha equivalentes a 9,350kg (nove quilogramas e trezentos e cinquenta gramas),
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: durante patrulhamento de rotina, o ora apelante empreendeu fuga, que culminou na tentativa de abordagem, sem êxito da polícia, sucedendo-se posteriormente na localização do imóvel locado pelo réu, a apreensão de expressiva quantidade de narcóticos.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
VALDEIR PRINS PEREIRA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Como pedido subsidiário, a Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

Infere-se do r. édito judicial reprochado que o juízo singular fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, porém o fez de forma devidamente fundamentada, em observância aos princípios do livre convencimento motivado e da individualização das penas, exteriorizando sua convicção nos seguintes termos:

“(...)
Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/2206, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de drogas, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 09 (nove) “tijolos” de “maconha”, que tiveram um peso total de 9,350 KG, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência: (...) (N.U 0000719-64.2017.8.11.0111, Ap 76513/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Desse modo, em virtude da quantidade de droga, AUMENTO a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, apesar do condenado possuir condenações, as mesmas transitaram em julgado após a presente ação. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. (...)” –
Sentença, ID 137352748, págs. 10-13 – destaquei.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

E embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção do chamado ‘critério ideal’ quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 39
, assentando que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior à determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Além do mais,
no caso específico dos delitos de tóxicos
, o próprio
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal
. E assim o fez o d. magistrado sentenciado, por certo, em razão da
quantidade de droga
apreendida, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
mais de nove quilogramas de maconha.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização dessa quantidade de material ilícito revela lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação do comportamento ilícito,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer
.

Destarte, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pela d. magistrada singular, porquanto a
quantidade

da droga
constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, como alhures mencionado, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
quantidade de entorpecente apreendido
– [
9,350KG de MACONHA
].

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
excepciona
que
“
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
em razão da
quantidade de droga
apreendida
, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de nove quilos de entorpecente
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante

VALDEIR PRINS PEREIRA.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDEIR PRINS PEREIRA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000967-77.2016.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023